Tribunal: TJES
Processo: 5001345-98.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-98.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JONAS SUHETE CALDAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. Sindicato NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por sindicato contra sentença que determinou o cancelamento do contrato que originou os descontos no benefício da parte autora, condenou o sindicato requerido a restituir os valores descontados, de forma simples, além de fixar o pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em defender a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia, a inexistência de relação de consumo, bem como a legalidade da contratação, ausência de dever de restituição em dobro dos valores descontados, além da inexistência do dever de indenizar ou sua minoração

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001345-98.2025.8.08.0014

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

RECORRIDO: JONAS SUHETE CALDAS

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. Sindicato NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por sindicato contra sentença que determinou o cancelamento do contrato que originou os descontos no benefício da parte autora, condenou o sindicato requerido a restituir os valores descontados, de forma simples, além de fixar o pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em defender a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia, a inexistência de relação de consumo, bem como a legalidade da contratação, ausência de dever de restituição em dobro dos valores descontados, além da inexistência do dever de indenizar ou sua minoração

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JONAS SUHETE CALDAS
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI,
sustentando que sofreu descontos em seu benefício previdenciário e, ao consultar seu histórico de créditos, deparou-se com a subtração mensal de seu benefício previdenciário sob a rubrica
“CONTRIB. SINDINAPI 0800 357 7777”
. Aduz que desconhece a contratação, tampouco autorizou a efetivação de tais decréscimos mensais em seu benefício.

Sob tais razões, almeja o cancelamento do contrato e a condenação da parte demandada ao pagamento, em dobro, de cada quantia debitada indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Terminada a instrução processual, foi prolatada decisão meritória, de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos (ID 14837567):

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais.

Determino
o cancelamento do contrato que originou os descontos realizados junto ao benefício previdenciário da parte Autora, diante da inexistência de termo de revalidação capaz de atestar a vontade do Autor de permanecer filiado, após a data de 11/01/2023.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa irregular, que considero ser o dia do primeiro desconto indevido, qual seja, a partir da mensalidade referente ao mês de fevereiro de 2023, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.

Condeno
a parte Requerida a obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora, isto é, posteriores à data de 11/01/2023, ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC ao caso em tela.

Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos artigos 389 e 406, do CC.”.

Em sede recursal (ID 14837569), o SINDICATO pugna, preliminarmente pelo cerceamento de defesa, por alegar que o depoimento pessoal do requerente/recorrido era imprescindível para comprovar a boa-fé do requerido/recorrente, reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que o autor anuiu com a realização dos descontos mediante assinatura de suposta autorização, sendo indevida a condenação na restituição dos valores descontados sob o benefício previdenciário do requerente/recorrido, bem como inexiste o dever de indenizar quanto aos danos morais.

Contrarrazões apresentada junto ao ID 14837574.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento.

Rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa. O feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias.

No caso, a alegação de cerceamento está fundada em “produção de prova oral, fundamental para o esclarecimento dos fatos controvertidos”. Todavia, eventual comprovação poderia/deveria ter sido feita documentalmente na contestação, o que não se verificou.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, e a matéria será apreciada no mérito.

Rejeito
, também, a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No caso em apreço, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte autora é enquadrada como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do aludido Diploma.

Além disso, entende o Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1.150.700/MG que “
pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

No mérito, quanto aos descontos indevidos efetuados na aposentadoria do recorrido, trata-se de verba de cunho alimentar, tendo seu orçamento comprometido e a subsistência da consumidora e de seu grupo familiar, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração.

Ressalta-se que o recorrido nega a contratação/autorização de qualquer tipo de serviço pelo recorrente e, mesmo tendo acostado aos autos uma autorização assinada pelo recorrido, não é suficiente para elidir a responsabilidade de restituição de valores no período imposto pelo comando sentencial.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que: “
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição sindical, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

Razão pela qual a restituição dos valores nos moldes fixados pelo juízo sentenciante deve ser mantida em seus exatos termos.

Ademais, os referidos descontos, ocasionou ao recorrido diversos transtornos, como acima descrito, configurando dano extrapatrimonial, razão pela qual entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente/requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)